Tribunal: TJES
Processo: 0026037-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026037-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: ASCENSORE ELEVADORES LTDA

RELATOR(A):

DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DUTO ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida nos autos de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, ajuizada em face de ASCENSORE ELEVADORES LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 35.253,60, a título de multa moratória contratual convertida em perdas e danos, acrescida de multa compensatória de 20%. O recurso visa à reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade das astreintes fixadas na liminar, sob o fundamento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não afasta a multa cominatória previamente estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afasta a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada em sede de tutela provisória, diante do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 497 do CPC, tem natureza coercitiva e busca compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação, revertendo-se em favor do credor independentemente da apuração de perdas e danos.

4. Nos termos do art. 500 do CPC, a indenização por perdas e danos não prejudica a exigibilidade da multa fixada para forçar o cumprimento da obrigação, sendo ambos os institutos cumuláveis e com finalidades distintas.
5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não elide o dever de pagar as astreintes incidentes no período anterior à conversão, quando vigente a ordem judicial descumprida.
6. No caso, restou incontroverso o descumprimento da liminar por 20 dias, período no qual a obrigação permaneceu inadimplida, mesmo diante da imposição de multa diária, sendo a contratação de terceiro medida posterior e motivada pela inércia da parte ré.
7. A eficácia coercitiva da liminar subsistiu durante o prazo fixado para cumprimento, legitimando a aplicação das astreintes no valor de R$20.000,00, correspondentes ao período de descumprimento reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não afasta a exigibilidade das astreintes incidentes no período anterior à perda da eficácia da ordem judicial.
2. As astreintes e a indenização por perdas e danos possuem naturezas jurídicas distintas e são cumuláveis, nos termos do art. 500 do CPC.
3. A contratação de terceiro para executar a obrigação não exime o devedor do pagamento da multa cominatória decorrente de descumprimento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0026037-66.2018.8.08.0024

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: ASCENSORE ELEVADORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA
contra sentença, integrada pela decisão no ID n. 12647162, proferida pelo D. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
ajuizada em face de
ASCENSORE ELEVADORES LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o demandado a pagar o importe de R$35.253,60 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) a título de multa moratória contratual, convertida em perda e danos acrescidos de 20% (vinte por cento), referente a multa compensatória, pactuada entre as partes. A correção monetária deverá incidir a partir do inadimplemento da obrigação, e, os juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID n. 12647163), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em violação ao art. 500 do CPC, ao entender que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afastaria a incidência da multa cominatória anteriormente fixada para compelir o cumprimento da liminar deferida.

Sustenta que, mesmo com a conversão da obrigação em perdas e danos, as astreintes continuam exigíveis, uma vez que são institutos jurídicos de naturezas distintas e cumuláveis. Destaca, ainda, que o juízo reconheceu o descumprimento da liminar por 20 dias, o que resultaria na incidência de multa diária de R$1.000,00, totalizando R$20.000,00. Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade das astreintes no valor indicado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a possibilidade de exigência das astreintes cominadas na tutela de urgência, mesmo após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a revogação da liminar em virtude da execução do serviço por terceiro.

Pois bem.

Como se sabe, a multa cominatória, presente no artigo 497 do CPC, constitui instrumento destinado a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, revertendo-se diretamente em favor da parte lesada, independentemente da apuração e compensação de eventuais perdas e danos.

Inclusive, neste sentido é o entendimento da doutrina, vejamos:

“A multa cominatória fixada incide de forma cumulativa e independente das perdas e danos, conforme era autorizado pelo art. 461, § 2º, do CPC/73, e agora pelo art. 500 do CPC/2015, ao prever que “a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”, ou seja, o fato de
a obrigação ser convertida em perdas e danos não implica a desistência do montante alcançado até a data em que cessou a incidência da multa
, relativo ao período pretérito [3] em que incidiu a astreintes, conforme nos ensina o Ministro Teori Albino Zavascki.

Dada a natureza coercitiva, a multa em apreço destina-se, prioritariamente, ao cumprimento da obrigação, sem visualizar a questão reparatória. Seu objetivo fulcral é dar efetividade à ordem emanada pelo Estado-Juiz, [4] conclui Luís Maurício Chierighini.

Sobre a controvérsia, Paulo Henrique dos Santos Lucon esclarece que: “
Por conta dessa natureza coercitiva, a imposição de multa periódica para o cumprimento da obrigação não prejudica eventual indenização por perdas e danos. A indenização por perdas e danos decorre do inadimplemento de uma prestação, enquanto a condenação ao pagamento de uma multa tem origem na conduta reticente do réu em cumprir com a prestação a ele imposta pelo Poder Judiciário
”. [5]”

[...] (PEREIRA, Rafael. Capítulo III. A Astreinte, Perdas e Danos e Cláusula Penal: Uma Distinção Necessária. In: PEREIRA, Rafael. A Multa Judicial (Astreinte) - Ed. 2024. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024.)

Deste modo, as astreintes consistem em multa de natureza coercitiva, fixada pelo juízo com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, possuindo caráter autônomo e devida sempre que a parte descumpra a ordem judicial, independentemente de eventual substituição da obrigação por prestação pecuniária.

No mesmo sentido é a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, SEM O RESGUARDO DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA . MEDIDA EQUIVOCADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que, já em fase de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer (exibição de histórico de acesso da autora às plataformas digitais da ré, no período de julho a dezembro de 2020), bem como dos documentos referentes às atividades desempenhadas durante o semestre letivo) em perdas e danos fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2 .
Autora e exequente, ora agravante, que pugna também pela exigência de multa diária, anteriormente fixada na hipótese de descumprimento dessa obrigação, e por majoração da indenização. 3. Decisão agravada em dissonância com o art. 500 do Código de Processo Civil . A indenização por perdas e danos realiza-se sem prejuízo da multa, ou seja, o devedor inadimplente, além da indenização por perdas e danos, deve pagar também a multa incorrida.
Inteligência também do art. 84, § 2º, da Lei Federal n.º 8 .078/1990, dada a natureza da relação jurídica entre as partes (prestação de serviços educacionais). Precedentes dessa Corte de Justiça Estadual. 4. Valor da indenização . Majoração descabida. As perdas e danos devem ser mensuradas considerando apenas a obrigação descumprida, sendo que o montante arbitrado não se revela módico, nem tampouco foge aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Reforma da decisão agravada, apenas possibilitar a cumulação da indenização por perdas e danos com a exigência de multa cominatória pretérita . 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0055130-67.2023 .8.19.0000 202300276740, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 30/01/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA, Data de Publicação: 06/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1 – Ação de obrigação de fazer. Concedida antecipação de tutela, determinando que as requeridas entregassem o recibo de compra e venda do veículo, sob pena de multa diária. Descumprimento da obrigação e conversão em perdas e danos . 2 –
A conversão em perdas e danos, não desobriga as requeridas quanto ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação. Institutos com natureza diversa (art. 500 do CPC).
RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - AI: 21179546720228260000 SP 2117954-67.2022.8.26 .0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

No caso em análise, embora a sentença tenha reconhecido o descumprimento da liminar deferida, concluiu pela inexigibilidade das astreintes sob o fundamento de que, diante da contratação de outra empresa para a conclusão do serviço, haveria a perda do objeto da medida judicial, o que justificaria a revogação da tutela e a insubsistência da sanção cominatória.

Entretanto, tal raciocínio não se mostra adequado à luz do que dispõe o art. 500 do CPC, segundo o qual a conversão da obrigação em perdas e danos não prejudica a exigibilidade da multa fixada para forçar o cumprimento da ordem,
in verbis
:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Com efeito, a contratação de terceiro para realizar o serviço somente ocorreu após decorrido expressivo lapso temporal desde o fim do prazo judicialmente fixado, sendo esse de 20 (vinte) dias. A liminar, portanto, produziu efeitos durante esse período, e o descumprimento da obrigação de fazer, reconhecido na sentença, gerou o fato jurídico que dá ensejo à incidência da multa cominatória.

Assim,
não há falar-se em total perda do objeto da liminar
desde o início do prazo para cumprimento. Ao revés,
a eficácia coercitiva da decisão judicial vigorou durante o lapso temporal em que se aguardava a iniciativa da parte ré em satisfazer a obrigação
, cuja inércia restou incontroversa nos autos.

Deste modo, a posterior contratação de terceiro, portanto, não elide os efeitos da conduta omissiva da parte requerida durante o período anterior, no qual a liminar ainda detinha plena eficácia.

Outrossim, vale destacar que a contratação de terceiro para conclusão do serviço mostrou-se medida necessária e inevitável, tendo em vista que, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, a
entrega do elevador
estava prevista para o dia
20/07/2018
.

Todavia, mesmo após o deferimento da liminar que impôs multa diária para compelir a ré, ora apelada, ao cumprimento da obrigação, a prestação contratada
permaneceu inadimplida até, ao menos, o dia 16/10/2018
, data em que restou comprovado nos autos que a parte autora, diante da mora injustificada da ré e da paralisação da obra, foi constrangida a contratar outra empresa para finalizar o serviço. Tal circunstância evidencia a resistência da parte demandada em cumprir voluntariamente a obrigação assumida, legitimando, portanto, a aplicação da sanção coercitiva fixada na decisão liminar.

Diante desse cenário, e considerando que a própria decisão judicial reconhece o decurso de 20 dias de inadimplemento da liminar, entende-se que é devida a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer durante esse período, totalizando o valor de R$ 20.000,00, conforme os parâmetros estabelecidos na própria decisão liminar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DUTO ENGENHARIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte ré ao pagamento das astreintes no valor de R$ 20.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.